Tribunal: STF
Processo: RHC 122598
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A sentença condenatória registrou que as provas constantes da ação penal indicam o envolvimento do paciente com a prática do crime de tráfico interestadual. Assim, a decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que para afastar tal conclusão seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Como se sabe, cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, “bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação” (HC 115893, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013). 



    3. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 



    5. Recurso ordinário improvido.